Tribunal: TJMT
Processo: 0020185-86.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020185-86.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Desobediência a decisão judicial, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR - CPF: 038.594.391-11 (APELADO), LUCAS HENRIQUE DA COSTA ALVES - CPF: 045.155.431-05 (ADVOGADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO CORREA EBERT (TERCEIRO INTERESSADO), JUAN CAMILO VELASQUEZ RUIZ - CPF: 701.590.396-22 (VÍTIMA), LUIS ALFREDO MORENO SAAVEDRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO
­
– PROVA EMPRESTADA DE PROCESSO DIVERSO QUE NÃO PODE SERVIR COMO O ÚNICO ELEMENTO DE CONVICÇÃO DO JULGADOR – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO QUE NÃO FORAM REPRODUZIDOS E TAMPOUCO RATIFICADOS, DURANTE A INSTRUÇÃO DA PRESENTE AÇÃO PENAL – VÍTIMAS E TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO QUE NÃO FORAM OUVIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE APENAS EM ELEMENTOS INQUISITIVOS – ART. 155,
CAPUT
, DO CPP – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Embora o ordenamento jurídico admita a utilização de prova emprestada de ação penal diversa,

a prova trasladada não ingressará no processo principal com força de prova testemunhal, uma vez que produzida sem a participação das partes, mas sim como prova documental de caráter complementar, e não poderá servir como o único elemento de convicção do julgador, devendo ter o seu valor probante aferido juntamente com os demais elementos colhidos ao longo da instrução criminal. Precedentes do STJ e do TJMT.

Considerando que, em juízo, não foram ouvidas as vítimas, tampouco qualquer testemunha de acusação, ao passo que o réu negou a autoria delitiva perante a autoridade judiciária, impõe-se reconhecer a inexistência de elementos judicialmente produzidos neste feito capazes de corroborar a prova emprestada trazida pelo Ministério Público de outro processo e, consequentemente, ratificar a absolvição decretada em primeira instância, com fulcro no art. 5.º, inc. LV, da CF, art. 155,
caput
, do CPP e art. 439,
e
, do CPPM.

Apelação ministerial conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

JAIME PEGO FERREIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Primeira Vara Criminal Especializada de Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 20185-86.2019.8.11.0042, que, com fulcro no art. 439, alínea
e
, do Código de Processo Penal Militar,
absolveu
o apelado
JAIME PEGO FERREIRA JÚNIOR
da imputação relativa à prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, incisos I [antiga redação], II e V, c/c art. 29, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, c/c art. 9.º, inciso II, alínea
c
, do Código Penal Militar
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 180188838, o
Parquet
pretende a
condenação
do réu
, nos termos da denúncia, alegando que as provas coligidas aos autos, notadamente os elementos emprestados da ação penal n.º 45413-34.2017.811.0042, são suficientes para atestar a autoria do acusado pelo delito de roubo.

Em contrarrazões vistas no ID 180188841, a defesa técnica do apelado rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 181278696, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela acusação.

Verte da denúncia que, no dia 16/11/2017, por volta das 16h00min, no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, o apelado
JAIME PEGO FERREIRA JÚNIOR
, em concurso com a pessoa de
Diego Correa Ebert
,

mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade das vítimas,

subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes aos ofendidos
Luís Alfredo Moreno Saavedra
e
Juan Camilo Velasquez Ruiz
.

Segundo a proposição ministerial,
Luís Alfredo
é colombiano, trabalhava como vendedor ambulante e, na data fatídica, entregava mercadorias no bairro Cristo Rei, quando foi abordado pelo recorrido
JAIME
e seu comparsa
Diego
, que se identificou como policial militar, sendo que os agentes, armados, compeliram a vítima a entrar em um veículo e a guiá-los até sua residência, onde eles vieram a render o ofendido
Juan Camilo
, que também morava no local.

Na sequência, ainda segundo o
Parquet
, os infratores subtraíram celulares, notebooks, relógios, roupas, dentre outros objetos, além de considerável quantia em dinheiro, antes de ameaçarem as vítimas de morte, para que não acionassem a polícia, e de empreenderem fuga, levando com eles a
res furtivae
.

Diante destes fatos, o recorrido foi
denunciado
como incurso nas iras do
art. 157, §2.º, incisos I [antiga redação], II e V, c/c art. 29, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, c/c art. 9.º, inciso II, alínea
c
, do Código Penal Militar.

Desta feita, sucedeu-se o devido processo legal, culminando na improcedência da pretensão punitiva estatal e na
absolvição
do apelado, por falta de provas, nos moldes do
art. 439, alínea
e
, do Código de Processo Penal Militar
, contexto em que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 180188746 - Pág. 23/25); dos termos de reconhecimento de objeto (ID 180188746 - Pág. 31 e Pág. 39); dos termos de entrega (ID 180188746 - Pág. 33 e Pág. 41); do relatório circunstanciado de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar (ID 180188746 - Pág. 65/67); e dos autos de apreensão (ID 180188746 - Pág. 69/70 e Pág. 77/80).

Por outro lado, no que toca à
autoria
, após analisar detidamente o feito, entendo que, no caso concreto, os princípios constitucionais que asseguram a todos os acusados o devido processo legal e seus corolários do contraditório judicial e da mais ampla defesa
impedem a reforma do édito absolutório
.

Com efeito, após o registro do boletim de ocorrência por parte do ofendido
Luís Alfredo Moreno Saavedra
, tanto ele quanto a vítima
Juan Camilo Velasquez Ruiz
reconheceram por fotografia

o ora apelado e a pessoa de
Diego Correa Ebert
como os autores do roubo perpetrado em
16/11/2017
, conforme se infere dos Termos de Reconhecimento Fotográfico juntados no ID 180188746 - Pág. 29 e 37.

Da mesma forma, quando inquirido na delegacia, o investigado
Diego Correa Ebert
confessou sua participação no roubo
sub judice
e implicou o envolvimento do recorrido
JAIME
na empreitada delitiva (ID 180188746 - Pág. 81/87).

Outrossim, extrai-se do relatório circunstanciado de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar que alguns dos objetos subtraídos das vítimas foram localizados na residência do increpado (ID 180188746 - Pág. 65/67).

Ocorre, no entanto, que
nenhum desses elementos informativos
, produzidos na fase de inquérito,
foi reproduzido ou tampouco minimamente confirmado em juízo
.

Isto porque,
ante o advento da Lei n.º 13.491/2017, que ampliou a competência criminal da Justiça Militar, o ora apelado
JAIME
, que era soldado da Polícia Militar à época dos fatos, foi processado e julgado pelo
Juízo da Vara Especializada de Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, ao passo que
Diego Correa Ebert
(comparsa) foi denunciado perante o Juízo da Sexta Vara Criminal da Capital (ID 180188746 - Pág. 173/177).

A propósito,
Diego
foi denunciado pelo órgão ministerial oficiante na Justiça Comum, em
18/01/2018
, após o que viu-se processar nos autos da ação penal n.º 45413-34.2017.811.0042 (código 506448), enquanto
JAIME
foi denunciado pela promotoria de Justiça da Auditoria Militar da Capital, em
12/06/2019
, sendo que, quando da instrução do presente processo,
as vítimas (de nacionalidade estrangeira) já não foram mais encontradas para serem intimadas e ouvidas em audiência
(ID 180188758 e ID 180188793) e, por conseguinte,
jamais confirmaram, sob o crivo do contraditório, os reconhecimentos fotográficos positivos
.

Igualmente, ao ofertar a denúncia, o órgão de acusação
arrolou exclusivamente as duas vítimas
,
Luís Alfredo Moreno Saavedra
e
Juan Camilo Velasquez Ruiz
, ou seja, não elencou como testemunhas os policiais responsáveis pela busca e apreensão domiciliar, a fim de que discorressem sobre a diligência e confirmassem, perante a autoridade judiciária, que parte da
res furtivae
foi achada na casa do réu; tampouco arrolou como testemunha a pessoa de
Diego Ebert
, a fim de que ele ratificasse em juízo o envolvimento de
JAIME
no episódio delitivo.

Deste modo, não obstante o
Parquet
agora invoque os reconhecimentos fotográficos, as declarações de
Diego
e o relatório circunstanciado de busca e apreensão para postular a reforma da sentença absolutória, é certo que
tais elementos detêm natureza essencialmente inquisitiva e não restaram confirmados na fase judicial
, razão pela qual não se prestam a fundamentar a condenação.

Nesse sentido, o art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal veda expressamente que a condenação criminal se espeque apenas em elementos produzidos na etapa extrajudicial, ao preceituar que
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
.

Ad argumentandum tantum
, embora se possa alegar que a busca e apreensão domiciliar consistiu em medida de caráter
cautelar
e que, portanto, as provas obtidas durante a diligência se inseririam na ressalva da parte final do art. 155,
caput
, do CPP, destaco que a simples localização de parte da
res furtivae
na residência do suspeito, desacompanhada de outras provas judicializadas capazes de implicá-lo na subtração em si, não necessariamente o enlaça como o autor do roubo, pois, isoladamente considerada, poderia no máximo ensejar uma condenação pelo delito de receptação (que,
in casu
, por não estar descrita na denúncia, violaria o princípio da correlação ou congruência).

Reitere-se que, no curso da tramitação judicial deste processo, as vítimas não foram ouvidas e tampouco houve a oitiva de testemunhas de acusação, sendo que a única testemunha de defesa a depor,
TEN. CEL. PM

Jony César Ramos Barros
, nada esclareceu sobre os fatos narrados na denúncia, limitando-se a abonar a conduta profissional e social do acusado, o qual, por sua vez,
negou a autoria delitiva quando foi interrogado em juízo
.

Vê-se, pois, que o órgão encarregado da acusação
não se desincumbiu a contento do ônus probatório que lhe incumbia
, isto é, as provas judicialmente produzidas nestes autos são demasiadamente frágeis e, portanto, insuficientes para respaldar condenação na seara criminal.

Resta, pois, analisar a questão da
prova emprestada
, a qual, segundo o
Parquet
, bastaria para evidenciar a autoria do apelado.

Deveras, o Ministério Público juntou aos autos cópia da ação penal n.º 45413-34.2017.811.0042 (código 506448), no bojo da qual
Diego Correa Ebert
foi condenado
pelos mesmos fatos
sub judice
, inclusive trouxe à baila os depoimentos colhidos durante a instrução daquele feito, dentre os quais as declarações judiciais das vítimas do roubo e o interrogatório de
Diego
, os quais enredariam o ora apelado
JAIME
como o coautor da subtração ilícita (ID 180188813 e ss.).

Ao deferir o empréstimo probatório, o juízo
a quo
admitiu o ingresso de tais depoimentos nos autos como
prova documental
, e
não prova testemunhal propriamente dita
, haja vista que, na audiência em que foram colhidas as declarações, o ora recorrido
JAIME
e sua defesa técnica não se faziam presentes, de modo que, especificamente no que lhe refere, não houve observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa na produção destas provas.

No afã de evitar tautologia, lanço mão dos fundamentos aventados pelo d. juízo
a quo
ao tratar do tema na sentença, os quais ora
ratifico na íntegra e adoto como razões de decidir
,
in verbis
:

“Os documentos juntados pelo Ministério Público ID96462557, foram recebidos como documentos, conforme decisão fls. 768 – PDF. (...). Ainda,
os documentos referentes às provas judiciais produzidas no bojo dos autos nº 0045413-34.2017.811.0042, anexados pelo Ministério Público
, apresentam reproduções dos depoimentos das vítimas Luís Alfredo Moreno Saavedra e Juan Camilo Velasquez Ruiz. Contudo,
também não foram submetidos ao contraditório e à ampla defesa em juízo
. (...). É preciso esclarecer que
a prova emprestada, apresentada pelo Ministério Público, não será considerada com a força de uma prova testemunhal, visto que foi produzida sem a participação das partes envolvidas no processo originário e foi apresentada após a oportunidade do réu de prestar o seu depoimento em juízo, o que prejudicou sua ampla defesa quando do seu interrogatório
. (...). Isso significa que
a prova emprestada (com valor documental) tem o mesmo valor dos depoimentos prestados pelas vítimas durante a fase investigativa e deveria ter sido confirmada sobre o crivo do contraditório perante este Juízo
”
. (ID 180188834) – Destaquei.

Com efeito, obrou em acerto o MM. Magistrado da instância singela, pois, embora o ordenamento jurídico admita a utilização de prova emprestada de ação penal diversa,
por ter sido produzida em outro processo, sem a participação das partes,

ela não poderá servir como único elemento de convicção do julgador
e deverá ter o seu valor probante aferido juntamente com os demais elementos colhidos ao longo da instrução criminal.

Nesse sentido orienta o e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“1. Essa Corte superior entende não haver nulidade na admissão de prova emprestada de processo cindido
em razão da evasão do acusado que antes figurava como coautor, mormente quando colhida originariamente sob o crivo do contraditório e
quando a prova alienígena não for o único elemento probatório produzido nos autos, assumindo caráter meramente complementar
, conforme ocorreu no presente caso. Precedentes”
. (AgRg no HC n. 447.336/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 13/6/2019) – Destaquei.

É também o posicionamento deste e.
TJMT
, inclusive desta c. Terceira Câmara Criminal, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

“Observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, quando da juntada da prova emprestada ao processo principal, possibilitando-se, inclusive, vista à defesa do paciente para a devida manifestação e impugnação, não se pode falar em sua ilicitude.
Efetivamente, a prova trasladada não ingressará na ação penal principal com força de prova testemunhal, uma vez que foram produzidas sem a participação das partes, mas sim como prova documental, permitida a manifestação da defesa, motivo pelo qual não poderá servir como único elemento de convicção, devendo, por conseguinte, ter seu valor probante aferido juntamente com os demais elementos colhidos ao longo da instrução criminal
”
. (N.U. 1009862-05.2017.8.11.0000,

CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA,

Terceira Câmara Criminal, Julgado em

18/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017) – Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITO PELA SUBMISSÃO DO APELADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – SUPOSTA INCURSÃO NO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL –
NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA – ELEMENTOS PRODUZIDOS NA AÇÃO PENAL ORGINÁRIA SEM A PRESENÇA DO APELADO E DE SEU DEFENSOR – INGRESSO COMO PROVA DOCUMENTAL – INEXISTÊNCA DE OUTROS ELEMENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA
– RECURSO NÃO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.
Embora se admita a utilização da prova produzida em outro processo, o seu ingresso no novo processo se dará como prova documental, independente da natureza que possuía no processo originário.

Considerada como prova documental, mesmo submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, este elemento, por ter sido produzido sem a participação das partes, não poderá ser utilizado como único elemento de convicção por parte do julgador
. Não se admite a emissão de sentença de pronúncia com base exclusiva em elementos oriundos de processo desmembrado que não contaram, em sua produção, com a participação do acusado”.
(N.U 0001784-77.2012.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023) – Grifei.

Na espécie, de fato, perscrutando a ata da audiência realizada em
23/07/2018
na ação penal n.º
45413-34.2017.811.0042, vejo que o ora recorrido
JAIME
e o seu representante processual não estiveram presentes na colheita dos depoimentos judiciais de
Luís Alfredo Moreno Saavedra
e
Juan Camilo Velasquez Ruiz
e do interrogatório de
Diego Correa Ebert
, de modo que, ao apelado, não foram assegurados o contraditório e a ampla defesa naquele ato (ID 180188746 - Pág. 241 e Pág. 247/253).

Some-se a isso o fato de que o Ministério Público apenas juntou os depoimentos colhidos no processo diverso

após o término da instrução da presente ação penal e depois do interrogatório judicial do réu JAIME
(ID 180188808 e ID 180188812), o que espessa ainda a conclusão de que tais provas se aperfeiçoaram à revelia dos direitos de
JAIME
ao contraditório, à ampla defesa e à autodefesa.

Assim sendo,
à míngua de elementos judicialmente produzidos neste feito capazes de corroborar a prova emprestada
trazida pelo Ministério Público e admitida nestes autos como prova documental complementar, e não podendo os elementos emprestados, por si sós, embasar a condenação, impõe-se
ratificar a absolvição
decretada em primeira instância, com fulcro no art. 5.º, inc. LV, da Constituição Federal, art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal e art. 439, alínea
e
, do Código de Processo Penal Militar.

Mantém-se, pois, o desfecho absolutório.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, mantendo inalterada a
r. sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da Décima Primeira Vara Criminal Especializada de Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0020185-86.2019.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024